Tribunal: TJES
Processo: 5001982-74.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001982-74.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CLEA MINEIRO DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, somente o 1º recorrente apresentou contrarrazões (ID. 1505101).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

BANCO BMG S/A
(ID.
1502532
) verifico que o recorrente sustenta em síntese que:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença é
extra petita
, pois o Juízo
a quo
determinou a realização de parcelamento do débito e aplicação da resolução nº 4.549/2017 do Bacen;
c)
que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da 2ª recorrente, pois o contrato está em nome do seu cônjuge falecido que é o titular dos cartões;
d)
que a sentença merece reforma;
e)
que o parcelamento não é devido, pois a dívida já é parcelada, conforme disposto nas condições contratuais;
f)
que o negócio jurídico é válido, pois na Cédula consta “Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG Card”;
g)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade, razão pela qual as cobranças são devidas;
h)
que foi contratado e utilizado o cartão de crédito consignado por meio da realização de três saque (TED’s) e compras dentro do limite do cartão;
i)
que não deve prevalecer o desconhecimento da operação de crédito;
j)
que as características do cartão de crédito consignado são diferentes das regras do cartão de crédito simples;
k)
que a parte recorrente realizou o pagamento parcial das faturas;
l)
que não há que se falar em abusividade;
m)
que deve ser afastado o entendimento de que o saldo devedor deve ser parcelado;
n)
que a aplicação da Resolução nº 4.549/20117 deve ser afastada, pois não se aplica aos cartões de crédito consignados;
o)
que cabia à parte realizar o pagamento do restante da fatura;
p)
que o cartão de crédito consignado possui regras diferenciadas;
q)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
r)
que agiu no exercício regular do direito;
s)
que não há que se falar em danos materiais;
t)
que deve ser revogada a tutela antecipada;
u)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

A 2ª Recorrente (
MARIA CLEA MINEIRO DA SILVA)
interpôs recurso inominado (ID. 1505097), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que não desconhece a forma como foi contratado o negócio jurídico, mas sim a forma como se daria a cobrança e os descontos;
d)
que somente consta uma compra no cartão de crédito;
e)
que houve ilegalidade e abusividade na contratação;
f)
que a cobrança pelo valor mínimo é ilegal;
g)
que não recebeu as faturas para pagamento;
h)
que ao solicitar as faturas pelo SAC foi informado que os valores seriam descontados na folha de pagamento, razão pela qual o envio das faturas era desnecessário;
i)
que houve desrespeito dos limites contratuais previstos em lei;
j)
que os cálculos são incompatíveis com as regras da Lei nº 13.172/2015;
k)
que os valores descontados eram sempre os mesmos, impossibilitando até mesmo que os juros e encargos fossem pagos para amortização da dívida;
l)
que a alegação de que o valor estipulado na folha de pagamento devia ser fixo não se sustenta, pois em diversos momentos houve a variação do valor descontado;
m)
que não foi aplicado ao caso as regras de parcelamento;
n)
que houve excessiva onerosidade do consumidor;
o)
que os descontos superam o valor utilizado;
p)
que as informações acerca do negócio jurídico não foram feitas de forma clara;
q)
que contatou a recorrente para resolver o impasse;
r)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
s)
que os pedidos da exordial devem ser julgados totalmente procedentes.

Defiro à 2ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 1º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois, inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Primeiramente, tenho por
rejeitar a preliminar de julgamento
extra petita
do 1º recorrente, primeiro porque há pedido de
parcelamento do débito na inicial e segundo porque apesar de não haver pedido de aplicação da Resolução nº 4.549/2017 do Bacen ao caso concreto, tal situação se deu porque o Juízo
a quo
constatou a possibilidade, ao apreciar a lide, da existência de saldo devedor, o que impossibilitou a declaração de inexistência do débito naquele momento, exigindo, portanto, a revisão do negócio jurídico.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa também do 1º recorrente, tenho que como a 2ª recorrente é viúva (ID. 1505051) do
de cujus
(ID. 1505052) tenho que ela é parte legítima para buscar os direitos relacionados ao seu ex-cônjuge, razão pela qual repilo a preliminar arguída.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que apesar do
de cujus
da 2ª recorrente assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão - Cartão de crédito BMG Card (ID 1505071) -, com a devida
vênia
, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 1505064), nota-se que a época, a parte só utilizou o cartão de crédito uma única vez (página 08, ID. 1505064) na função crédito, realizando três “saques” com transferências diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar o serviço de cartão de crédito consignado, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a 1ª recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 1505064, pág. 93/95), num montante total de R$2.256,00 (R$1.170,00 + R$624,00 + 462,00), tal situação confirma a tese da 2ª recorrente de que o
de cujus
não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que a 2ª recorrente declara não ter utilizado, mas que o 1º recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o 1º recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que foi utilizado pelo cliente somente uma única vez desde o ano de 2014 e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da folha de pagamento.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder o 1º recorrente com os cálculos e o parcelamento do saldo devedor, levando em conta o valor total da dívida (R$1.609,94), bem como atentar-se a instituição financeira acerca da quitação ou existência de saldo devedor, incorreu numa espécie de revisão contratual já que o 1º recorrente deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados dos proventos do
de cujus
da 2ª recorrente (ID. 1505054), sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde fevereiro de 2014 a dezembro de 2019, o valor de R$6.799,51 (seis mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos).

Destarte, o valor disponibilizado pelo 1º recorrente na modalidade saque foi de R$2.256,00 (R$1.170,00 + R$624,00 + 462,00).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (23/01/2014) que os juros eram de 1,72% ao mês para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo
de cujus
da 2ª recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central tomando como base, individualmente, cada valor mencionado.

Por conseguinte, utilizou-se o número de meses (50), a taxa de juros de 1,72% ao mês e o valor da prestação (R$114,39) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de
R$5.719,50
ou seja, o
de cujus
da 2ª recorrente, de fato, pagou valor maior que o devido no empréstimo.

Desta forma, ao invés do 1º recorrente realizar o cálculo dos valores devidos, bem como o parcelamento, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, deve a instituição financeira restituir os valores pagos indevidamente, de forma simples
[1]
a 1ª recorrente. Contudo, como a restituição será apenas dos últimos cinco anos (R$5.426,56) anteriores ao ajuizamento da ação (outubro de 2015)
[2]
não há que se falar em valores a serem devolvidos à 2ª recorrente.

Por fim, tenho como prejudicado o pedido do 1º recorrente de revogação da tutela antecipada em favor da 1ª recorrente, pois o débito se encontra quitado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
MARIA CLEA MINEIRO DA SILVA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada tão somente para declarar quitado o débito objeto do negócio jurídico discutido nos autos.

Condeno o 1º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios para a 2ª recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

[2]

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais. II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. III- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18a C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO 1º RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DA 2ª RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. QUITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.